Tribunal: TJES
Processo: 5011645-31.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011645-31.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: VILLA MAIS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de o embargante haver apontado a existência de vicissitudes no
decisum
máculo, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
N.º 5011645-31.2021.8.08.0024

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA
:
VILLA MAIS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de acórdão proferido por esta e. Câmara Cível, cujo
decisum
conheceu e deu parcial provimento ao apelo interposto por VILLA MAIS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME, com o fito de declarar a nulidade do Auto de Infração n.º 5.064.336-6, julgando, outrossim, prejudicado o recurso de apelação cível manejado pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, oportunidade em que redistribuiu os ônus sucumbenciais para condenar as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 14% (catorze por cento) sobre o valor do Auto de Infração n.º 5.064.336-6 para os procuradores da demandante e em 10% (dez por cento) sobre o valor do Auto de Infração nº. 5.064.311-1 para os procuradores do demandando, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC.

Irresignado,
sustentou que o acórdão “
foi contraditório ao reconhecer a suposta ilegalidade na utilização das informações fornecidas pelas administradoras de cartões de crédito e débito sem a prévia instauração de procedimento administrativo, uma vez que não se atentou para a evidente diferença das informações que tratam os arts. 5º e 6º da LC 105/01, analisados pelo Supremo Tribunal Federal.
”

Salientou que “
a mera coleta de informações gerais sobre a identidade tributária do contribuinte e o montante total da movimentação financeira para apuração de eventuais irregularidades, não se confunde com a requisição específica de que trata o artigo 6º da Lei Complementar nº 105/01.
”

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Como é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
” (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

No julgamento do recurso, depreendeu este órgão colegiado,
com fulcro
n
a compreensão adotada pelo e. STF nas
ADI ́s 2390, 2386, 2397 e 2859, assim como no RE 601314 (Tema 225),
que
a requisição das informações perante as operadoras dos cartões de crédito deverá ser precedida da instauração de processo administrativo
e desde que
o exame destas seja considerado indispensável pel
a autoridade f
iscal,
sistemática,
note-se
, prevista no artigo 6º, da LC 105/01.

Ocorre que, no caso dos autos,
o Fisco Estadual requisit
ou
informações às administradoras de cartões de crédito e débito relacionadas às operações financeiras da contribuinte sem que sequer existisse procedimento fiscal em curso, o
bstando, inclusive,
a prévia ciência para defesa,
postura que não encontra agasalho no ordenamento jurídico pátrio,

o que
acarretou
a n
ulidade do
Auto de Infração n.º 5.064.336-6
.

Registrou-se, ademais, não ser
a conduta do
Fisco Estadual respald
ada
no artigo 5º, da LC 105/01, na medida em que
referido dispositivo limita-se a estabelecer a possibilidade de as
instituições financeiras informar
em
à administração tributária da
União
, as operações financeiras efetuadas pelos usuários de seus serviços,
situação distinta da delineada nos autos.

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Ao contrário, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unânime assumido por esta egrégia Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo das regras legais e dos elementos dos autos.

Destaque-se, outrossim, que a contradição a ser dirimida em sede de embargos declaratórios é aquela interna, própria do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, nem mesmo com um outro determinado entendimento jurisprudencial.

Destarte, sabe-se que não são os embargos declaratórios o meio próprio a suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida. Este não é o intuito a que se prestam os aclaradores.

Entretanto, a simples leitura da manifestação judicial recorrida demonstra que as alegações do embargante, nos termos em que firmadas nos aclaradores, estão a revelar nítida intenção de reapreciação de matéria que fora objeto de manifestação clara e expressa desta Corte.

R
esta claro o intuito do embargante de ver rediscutida a matéria objeto da lide, olvidando-se, porém que, há muito já decidiu o STJ que “
a função dos embargos é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre premissa argumentada e a conclusão assumida.
Não é ambiente para a discussão do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão.
” (STJ; EDcl no REsp 403.077/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2002, DJ 25/11/2002 p. 200).

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso, mantendo, incólume, o decisório embargado.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.